Tribunal: TJDFT
Processo: 0749978-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA. MODIFICAÇÃO. BEM DE TERCEIRO. ANUÊNCIA DO CREDOR. INEXISTENTE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ante o conhecimento parcial do recurso em prévia decisão monocrática do relator, sem a interposição de agravo interno para rediscussão das questões não conhecidas perante o órgão colegiado, verifica-se a redução da extensão do efeito devolutivo da matéria originalmente apresentada pelo agravo de instrumento.
2. A assunção de dívida (cessão de débito) é um negócio jurídico bilateral, que exige a manifestação expressa do credor para que possa concretizar-se, não se admitindo o seu silêncio como aceitação tácita, ante o disposto no art. 299 do CC.
3. Agravo de Instrumento não provido.